Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-03.2019.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000482-03.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO GOMES RODRIGUES - CPF: 020.654.801-06 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), HUMBERTO BORTOLINI (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO CARGO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DO PAD – AVALIAÇÃ PELO CONSELHO DE DISCIPLINA CONCLUSÃO PELA INAPTIDÃO – CONHECIMENTO E ACESSO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REVISÃO PELO SERVIDOR – DECISÃO DO CONSELHO MANTIDA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo Art. 41, § 4o da Constituição Federal: “Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”; situação igualmente disciplinada nas Leis 379/1999 e 827/2014 do Município de Itiquira.

2.

No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto por Marcos Roberto Gomes Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido inicial referente à sua reintegração ao cargo de origem.

Alega o Agravante que foi nomeado em 23/07/2015, para o cargo de Fiscal de Obras e Postura do Município de Itiquira, contudo, antes de concluir o estágio probatório, foi exonerado em 06/09/2018, por meio da Portaria 209/2018.

Aduz que o procedimento adotado pela Administração Pública Municipal está eivado de vícios e nulidades, tais como violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem ainda da razoabilidade e proporcionalidade.

Informa que não foi informado sobre o procedimento que culminou na sua exoneração.

Assevera que foi submetido à avaliação de desempenho, e que por ter sido considerado inapto, a comissão opinou pela sua exoneração, contudo, alega que a referida comissão foi composta de forma irregular, e os requisitos utilizados seriam subjetivos.

Relata que exerceu seu cargo em desvio de função, eis que desenvolvia dois cargos diversos (de Fiscal de Obras e Postura e de Coordenador de Finanças), em duas localidades distintas, bem ainda que não detinha o conhecimento técnico para atuar na Secretaria de Arrecadação.

Aduz que sofreu perseguição, porque teceu críticas quanto à administração do município, em especial quanto a um dos membros que posteriormente veio a compor a comissão de avaliação.

Menciona que os membros que fizeram parte da comissão de avaliação não poderiam exercer os cargos em comissão na Prefeitura Municipal em razão de diversas irregularidades nas suas nomeações.

Por isso, requer a reforma do ato sentencial, a fim de considerar nula a portaria que o exonerou, eis que o procedimento instaurado está eivado de nulidade, tanto pela sua formação quanto pelo próprio processo, que não lhe garantiu o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, desde a instauração até seu julgamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, id. 171072253, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ausência de interesse público as ensejar a manifestação ministerial. Id.

175951658.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, o Apelante pretende a reforma do ato sentencial, com o fito de julgar procedente o seu pedido de nulidade do ato administrativo que o exonerou.

Denota-se dos autos que Marcos Roberto Gomes Rodrigues foi nomeado em 23/07/2015, por meio do Termo de Posse de Provimento em Cargo Efetivo n. 209/2015, da Prefeitura Municipal de Itiquira, para exercer a função de Fiscal de Obras e Posturas, e foi exonerado em 06/09/2018, pela Portaria 209/2018.

Verifica-se que o referido ato administrativo se deu em razão de que o Apelante, ao ser submetido, no final do estágio probatório, à avaliação de desempenho, foi considerado inapto para o exercício de suas funções, e por isso, a comissão concluiu pela sua exoneração.

É cediço que a CRFB, em seu artigo 41, §4o, prevê como condição para a aquisição da estabilidade no cargo público, a obrigatoriedade de avaliação especial de desempenho, cuja atribuição compete à comissão devidamente instituída para essa finalidade.

No Município de Itiquira, ora apelado, vigora a Lei n. 379/99 827/14 e o Decreto 074/15, que assim preceituam:

“Art. 20: Ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

I - Assiduidade;

II - Assiduidade;

III - Disciplina;

IV - Capacidade de iniciativa;

V - Produtividade;

VI - Responsabilidade.

§ 1o Quatro meses de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.

§ 2o O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.

§ 3o O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo - Direção e Assessoramento superiores.

§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidos as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos i a IV, 94 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração pública Municipal.

§ 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83,84 § 1o, 86 e 96, bem assim hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento”.

Pois bem, como se vê, o ato de exoneração que se pretende anular, foi precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

Da análise dos autos, verifica-se que no curso do procedimento administrativo, a avaliação a que foi submetido o autor, concluiu pela sua inaptidão, que de acordo com a ficha de avaliação, as notas atribuídas não foram suficientes, senão vejamos:

- Critério I - ASSIDUIDADE – NOTA/FATOR: 30.00

- Critério II - DISCIPLINA – NOTA/FATOR: 75.00

- Critério III - CAPACIDADE DE INICIATIVA – NOTA/FATOR: 40.00

- Critério IV – PRODUTIVIDADE – NOTA/FATOR: 65.00

- Critério V – RESPONSABILIDADE – NOTA/FATOR: 52.50

Outrossim, vê-se do conjunto probatório, que durante o exercício de suas funções, o autor fora notificado, mais de uma vez, acerca de sua assiduidade, como se vê do id. 35738698, págs. 39/41, dos autos de origem, bem ainda que a chefia imediata constatou a ausência do recorrente no posto de trabalho, em outras ocasiões.

Ressalta-se, por fim, que ao Apelante foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, posto que, inclusive, apresentou recurso quanto ao parecer, cuja decisão, assim consignou:

Diante do exposto, atendidos os objetivos, esta Assessoria Jurídica recomenda pela IMPROCEDÊNCIA do requerimento de REVISÃO e consequentemente o acatamento da conclusão final do relatório elaborado pela Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional do Plano de Cargos e Carreiras, e sua consequente homologação para que seja efetivada a exoneração do Servidor em estágio probatório MARCOS ROBERTO GOMES RODRIGUES por ser considerado INAPTO para o desempenho do cargo de FISCAL DE OBRAS E POSTURA’.

À vista disso, não há falar em nulidade do ato administrativo, eis que não demonstrada a ilegalidade apontada na inicial.

Nesse sentido, tem se que a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (AgInt no MS n. 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo propriamente dito, salvo em caso de erro grave ou de ofensa aos princípios constitucionais - o que não se verifica no caso dos autos, haja vista que o ato de exoneração foi devidamente motivado, sem qualquer demonstração de que a Administração Pública tenha ultrapassado os limites da discricionariedade e da legalidade.

Para além da alegação de nulidade do procedimento administrativo, instaurado por meio de comissão disciplinar, para efetivar a avaliação prevista na legislação, o autor faz menção à composição da dita comissão, eis que no seu entender, os membros não poderiam ter sido nomeados para os cargos em comissão que exerciam, e, por isso, não estariam aptos a fazer parte dela, máxime porque, tinha laços de parentesco com o Prefeito Municipal, que além de seu opositor, estaria a caracterizar nepotismo.

Entrementes, não se verifica as irregularidades alegadas, posto que as afirmações que os membros da comissão seriam, supostamente, contrários à sua posição política, por si só, não tem o condão de invalidar a sua formação, dado que desprovido de qualquer comprovação.

Dessa forma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o Processo Administrativo Disciplinar a que foi submetido está isento vícios, notadamente porque a sua avaliação, consoante prevê a lei de regência, foi apurada de forma regular, por Comissão de Avaliação, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator.
”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, p. 542).

Assim, como anotou o Douto Magistrado singular, o Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, não restou evidenciado.

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, 3a SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011
)

E, no mesmo sentido, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTÁGIO PROBATÓRIO – SERVIDOR EXONERADO – PROCESSO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública devendo apenas avaliar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta. Não verificada qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo que culminou com a exoneração do servidor, deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo.

2.

Recurso não provido. (N.U 1015154-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –MEIOS FRAUDULENTOS - PROVAS DO CONCURSO PUBLICO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL - EXONERAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO GERA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

2. A Lei Complementar Estadual no 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), em seu art. 10, §1o, in fine, é claro ao dispor que o aluno no curso de formação está sujeito às normas e regulamentos da carreira militar.

3. Ademais, em se tratando de processo administrativo, não pode o Poder Judiciário adentrar na seara administrativa, sob pena de ofensa ao mérito administrativo. O Poder Judiciário somente pode rever sindicância, PAD ou qualquer outro processo administrativo quando este for eivado e de flagrante e manifesta ilegalidade.

4. Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0025925-30.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Posto isso, dado que o
Recorrente
não
obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos na ação de base, a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024